Tribunal: STF
Processo: HC 185852
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Posse irregular de munição de uso restrito. Crime de perigo abstrato. Tipicidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Rodrigo Arbex, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.260/SP.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. I
    I - Este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. 
    III - Na hipótese, a quantidade munições apreendidas (quatro), não equivale a uma parcela ínfima, não configurando, portanto, um delito atípico. Nesse contexto, insta consignar que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes e, posteriormente, é autuado em flagrante, transportando 04 projéteis íntegros, de munição 9mm. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido ”.
    No presente writ, sustenta a Impetrante a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois o paciente portava 04 munições isoladas. Sustenta atipicidade da conduta e reduzida lesividade ao bem jurídico tutelado e aduz que ‘a despeito de eventual reincidência, não consiste em fator materialmente típico.’ Requer, em medida liminar, a sustação do decreto condenatório até o julgamento final desse writ. No mérito, postula pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada e a absolvição do paciente.
    Indeferi a liminar, 05.2020 (evento 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Marins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 8).
    É o relatório. 
    Decido.
    Sobre a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).
    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, que compreende mais do que a simples expressão patrimonial do resultado da conduta, pontuando que, ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 
    No caso, ao analisar a conduta de forma conglobante, o ato dito coator registrou que ‘a quantidade munições apreendidas (quatro), não equivale a uma parcela ínfima, não configurando, portanto, um delito atípico.’ Assentou ‘que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes e, posteriormente, é autuado em flagrante, transportando 04 projéteis íntegros, de munição 9mm’.
    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que por consistir, o porte exclusivo de munição, em crime de perigo abstrato, não se exige demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. O bem jurídico protegido na espécie transcende os interesses privados para resguardar a harmonia da coletividade; o Estatuto do Desarmamento objetiva o controle das armas de fogo em geral, bem como de seus acessórios. 
    Na esteira da jurisprudência desta Corte, ‘Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta.’ (RHC 158.087- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Ainda:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 138.843-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 19.5.2017)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O trancamento da ação penal pela via processualmente restrita do habeas corpus só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Não há possibilidade de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.157-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2017) 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, proceder ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, a questão relativa à ausência de justa causa para a condenação foi assim examinada, com suficiência, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ademais, o tipo penal do art. 12 da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de possuir ou manter, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 127.652-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.6.2015) 
    Por fim, na esteira do parecer ministerial, que ‘O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição (HC 148801 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/09/2018).’ 
    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pelo afastamento do vetor reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, consequentemente, pela não incidência do princípio da insignificância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora